Tribunal: CARF
Processo: 10166.728340/2013-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.728340/2013-92
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2301-007.044 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de fevereiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
PAULO SERGIO CUNHA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
DIRPF. ERRO NO PREENCHIMENTO DE DECLARAÇÃO RETIFICADORA.
EXONERAÇÃO. RECURSO DE OFÍCIO.
Correto o restabelecimento da DIRPF original por motivo comprovado de erro na
elaboração da DIRPF Retificadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso de ofício, vencidos os conselheiros Sheila Aires Cartaxo Gomes, Fernanda Melo Leal e João
Mauricio Vital, que davam provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Mauricio Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sheila Aires Cartaxo
Gomes, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Marcelo Freitas de Souza Costa, Paulo
Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Fabiana Okchstein Kelbert (suplente convocada) e
João Mauricio Vital (Presidente). Ausente a conselheira Juliana Marteli Fais Feriato, substituída
pela conselheira Fabiana Okchstein Kelbert
Relatório
Trata-se Recurso de Oficio, cuja remessa se deu por conta da exoneração de crédito
tributário que a DRJ-Rio de Janeiro/RJ promoveu ao restabelecer a Declaração do Imposto de Renda da
Pessoa Fisica - DIRPF, por reconhecer que houve erro no preenchimento da DIRPF Retificadora, erro que
houve de ser corrigido tendo em vista o principio da verdade material
Como consequência foi exonerado na totalidade o crédito da Notificação de Lançamento
(fls. 22/27 do processo digital) em nome do sujeito passivo em epígrafe, decorrente do procedimento de
revisão da sua Declaração de Ajuste Anual (DIRPF) do exercício 2011, ano-calendário 2010, em que foi
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.728340/2013-92
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.044 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.728340/2013-92

constatada Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, decorrentes de Ação da Justiça
Federal no montante de R$ 19.707.831,19, tendo sido compensado o Imposto de Renda Retido na Fonte
de R$ 591.232,41, e Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas - Aluguéis de R$ 26.265,60.
É o relatório
Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O requisito regulamentar para admissibilidade de Recurso de Oficio está
principalmente lastreado na exoneração, em favor do contribuinte, da obrigação tributária
constituída pelo auto de infração, superior ao limite de alçada fixado para a Delegacia de
Julgamento.
Na forma do art. 1° da Portaria n°. 63, de 09/02/2017, vigente à data da
interposição do Recurso de Oficio, o limite de alçada da DRJ era de R$ 2.500.000,00 (Dois
milhões e quinhentos mil reais)
Portanto, conheço do recurso de oficio
O acórdão recorrido tem a seguinte ementa com relação à questão que resultou na
exoneração total do crédito tributário
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. ERRO DE PREENCHIMENTO.
Comprovado erro no preenchimento de Declaração do Imposto de Renda
Retificadora, com base nas informações e documentos constantes no processo,
esse erro deve ser corrigido em observância ao princípio da verdade material,
passando a ter validade a declaração original.
Abaixo, transcreve-se o voto do acordão recorrido, com relação ao mérito:
11. Relativamente aos rendimentos de aluguéis, o Regulamento do Imposto de Renda -
RIR/1999 em seu art. 49, assim dispõe:
Art. 49. São tributáveis os rendimentos decorrentes da ocupação, uso ou exploração de
bens corpóreos, tais como (Decreto-lei n° 5844, de 1943, art. 3°, LeiN°4.506, de 1964,
art. 21, e Lei n° 7.713, de 1988, art. 3°, § 4°:
- aforamento, locação ou sublocação, arrendamento ou subarrendamento, direito de uso
ou passagem de terrenos, seus acrescidos e benfeitorias, inclusive construções de
qualquer natureza:
(...)
§ 2° Serão incluídos no valor recebido a título de aluguel os juros de mora, multas por
rescisão de contrato de locação, e quaisquer outras compensações pelo atraso no
pagamento, inclusive atualização monetária. (Grifei)
12.
Não houve manifestação do Impugnante especificamente em relação à omissão
de aluguéis. Mas como ele se refere em toda a impugnação à declaração original, na
qual foi informado rendimento de aluguel, não há que se considerar como matéria não
impugnada.
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.044 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.728340/2013-92

13.
Com o advento da Lei n° 7.713/1988, todo rendimento auferido pelas pessoas
físicas são tributáveis, mensalmente, a medida que sejam percebidos, conforme os
dispositivos a seguir transcritos:
Art. 1° Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1° de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2° O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3° O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9°a 14 desta Lei. (Vide Lei 8.023, de 12.4.90)
§ 1° Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
§ 2° Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma dos
ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de qualquer
natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o valor de transmissão
do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido monetariamente,
observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
§3° Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de
direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta,
adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa
própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de
direitos e contratos afins.
§ 4°A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
14.
Primeiramente deve-se enfatizar que, conforme disposto no art. 114 da Lei n°
5.172/1966, Código Tributário Nacional - CTN, "fato gerador da obrigação principal é a
situação definida em lei como necessária e suficiente a sua ocorrência'", e, no caso do
imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, o fato gerador está
discriminado no art. 43, incisos I e II, do mesmo diploma legal.
15.
Pelo dispositivo acima mencionado, o fato eleito pela legislação tributária como
necessário e suficiente para o surgimento da obrigação de pagar o imposto de renda é a
aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou de proventos de
qualquer natureza, isto é, a existência de um acréscimo patrimonial.
16.
Desse modo, para que se configure o fato gerador do imposto basta que o
patrimônio do contribuinte tenha sido economicamente acrescido, ou por um direito a
crédito (disponibilidade jurídica) ou por um elemento material, que pode ser dinheiro ou
qualquer coisa nele conversível (disponibilidade econômica).
17.
Em se tratando de pessoas físicas, a legislação tributária estabeleceu como regra
o regime de caixa, pelo qual a incidência do imposto ocorre somente no momento em
que se efetiva a entrega dos recursos ao beneficiário.
18.
Por definição expressa do Código Tributário Nacional, o contribuinte do imposto
de renda é o titular da disponibilidade econômica de renda e proventos (art. 45, CTN).
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.044 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.728340/2013-92

19.
Nesse sentido, sendo o interessado o beneficiário dos depósitos judiciais, forçoso
concluir que no momento do saque ocorreu o fato gerador do imposto de renda, pois
houve a efetiva entrega dos recursos, fazendo surgir a obrigação tributária da qual este
deve figurar como sujeito passivo na condição de contribuinte e assim será até decisão
final.
20.
Ao contrário do alegado pelo impugnante não existe qualquer contradição entre
"revisão da declaração" com a alegada omissão de declaração. Primeiramente, em
nenhum momento foi citado pela autoridade lançadora que o contribuinte não
apresentou declaração e sim que na declaração válida (a última transmitida) constante
do sistema IRPF não foram informados os rendimentos recebidos de Ação da Justiça
Federal nos montantes de R$ 16.103.567,05 recebidos através do Banco do Brasil e R$
3.604.264,14, recebidos através da Caixa Econômica Federal, conforme consta na DIRF
e nem o rendimento de aluguel recebido de Leila Luiza de Sousa Aucelio, no montante
de R$ 26.265,00.
21.
De fato, conforme alegado pelo Impugnante, em 29/04/2011 foi transmitida a
Declaração de Ajuste Anual do exercício 2011, onde é informado o montante de R$
19.304.821,47, recebidos de Pessoa Jurídica e R$ 29.184,00 recebido de pessoa física.
(cópia anexada às fls. 30/32).
22.
No entanto, em 05/09/2011 foi transmitida uma Declaração Retificadora, na qual
não consta nenhum rendimento tributável recebido nem de pessoa jurídica nem de
pessoa física. Consta apenas a informação de rendimentos isentos e não tributáveis no
montante de R$ 19.334.005,47, relativo a Bolsa de Estudo e Pesquisa (fls. 69).
23.
É de se ressaltar que a declaração retificadora apresentada substituiu
integralmente a declaração original anteriormente entregue, conforme disposto no inciso
I, do art. 54, da Instrução Normativa SRF n° 15 de 06 de fevereiro de 2001, vigente à
época. Tal entendimento também foi mantido na Instrução Normativa RFB n°
1500/2014, em seu parágrafo único, do artigo 82, ao dispor que a declaração retificadora
tem a mesma natureza da declaração originariamente apresentada, substituindo-a
integralmente, devendo conter todas as informações anteriormente declaradas com as
alterações e exclusões necessárias, bem como as informações adicionadas, se for o caso
24.
Na declaração original, (fls. 30/54) consta o saldo a pagar de R$ 4.730.513,77,
onde o contribuinte havia optado pelo pagamento em 8 parcelas. Foram anexadas cópias
de dois DARF, um no valor principal de R$ 591.314,22 pago em 19/05/2011 e outro
valor de R$ 606.727,92 pago em 31/05/2011 (fls. 55/56).
25.
O Impugnante alega que apresentou uma declaração retificadora em maio de
2011, com a inclusão de pequenos valores que recebeu também do Banco do Brasil. O
que justificaria a alteração da segunda quota. Porém essa declaração retificadora não
aparece no sistema, o que significa que não foi efetivamente transmitida.
26.
De fato, consta da declaração original quase o valor total aqui lançado como
omissão de rendimentos. E consta, o que aparentemente é o pagamento de duas quotas
do valor parcelado. Isso a princípio comprova que o Impugnante pretendia declarar e
pagar os valores devidos de imposto.
27.
O Impugnante informou que no início de junho de 2011 foi procurado por um
grupo de profissionais que lhe propuseram a celebração de um contrato para quitação
das seis quotas restantes através do procedimento de compensação com créditos
tributários.
28.
Apresenta certidão conjunta negativa de Geraldo Majella Taffiier e da Alfa
Consultoria Tributária e Empresarial Ltda, emitidas em 16/09/2013. Apresenta o
Instrumento Particular de Procuração que outorga a Geraldo Majella Taffner poderes
para, "junto a RECEITA FEDERAL DO BRASIL requerer situação fiscal, requerer
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.044 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.728340/2013-92

emissão de certidões, quitar, promover compensações, enfim participar de todos os atos
necessários ao bom e fiel cumprimento do presente mandato." Junta cópias de cheques
(fls. 72/129) que no entanto, não tem o condão de provar que foram pagos com a
finalidade de quitar o contrato para compensação com créditos.
29.
O Impugnante alega que após gerar um novo código de acesso se deparou com a
declaração retificadora sem nenhum valor fiscal e nem bens informados, com o
lançamento de R$ 19.334.005,47, a título de bolsa de estudo e pesquisa, a título de
rendimentos isentos e não tributáveis. Aduz que tudo indica tratar-se de falsidade
ideológica, haja vista que não outorgou poderes ao Sr. Geraldo Majella Taffner para
praticar atos ilícitos.
30.
O Impugnante aduz que caso não se consiga comprovar a efetiva extinção dos
créditos tributários mediante a compensação, admitirá a sua inadimplência. Porém,
requer que não seja cobrada a multa imposta e nem a aplicação dos juros aqui lançados.
31.
Como já citado, com a transmissão de uma Declaração Retificadora, ela cobre as
informações anteriores, passando a valer as informações constantes dessa última. No
entanto, no presente caso, o contribuinte alega que desconhece a autoria da declaração
constante do sistema da RFB, pois não autorizou ninguém a efetuar tal declaração.
32.
Com relação aos dois pagamentos efetuados pelo contribuinte, a Seção de Conta
Corrente da Divisão de Controle e Acompanhamento Tributário da DRF Brasília (fls.
193) informou que constam os recolhimentos de R$ 606.727,92, efetuado em
31/05/2011, e de R$ 632.351,42, efetuado em 19/05/2011, que se encontram no Sistema
Conta Corrente sem utilização.
33.
Conforme consta da declaração original (cópia de fls. 30/54), foram declarados
os valores dos rendimentos aqui lançados. E não foi por mim localizado pedido de
restituição efetuado pelo contribuinte das duas parcelas pagas. O que evidencia a boa-fé
do contribuinte.
34.
Diante do exposto, entendo que pode-se considerar como tendo ocorrido erro de
fato e, em nome do princípio da verdade material, deve ser cancelado o presente
lançamento, restabelecendo-se a declaração original. Assim, os dois pagamentos devem
ser apropriados.
Portanto, restou comprovado nos autos que a transmissão da retificadora foi
decorrente de erro e o valor do imposto gerado, incluído em notificação de lançamento, é
indevido, devendo ser restabelecida a declaração original com a apropriação dos valores pagos
no parcelamento das cotas.
Do exposto voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.044 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.728340/2013-92

Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital